Tribunal: TJPA
Processo: 0810900-81.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810900-81.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: SEBASTIAO RODRIGUES DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória POR Danos Materiais e Morais c/c Cancelamento de Cobrança de Empréstimo Consignado. liminar concedida. suspensão dos descontos bancários. INSURGÊNCIA APENAS CONTRA A APLICAÇÃO DE MULTA. fixação razoável. manutenção DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Os valores fixados pelo juízo originário a título de multa por descumprimento da liminar, R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada evento até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostram razoáveis e em conformidade com os parâmetros legais, considerando a capacidade econômica do banco, sendo incapazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

2.
R
ecurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c restituição de indébito c/c indenizatória por danos morais e materiais com pedido de tutela (Proc. n° 0005449-61.2019.8.14.0048), movida por SEBASTIÃO RODRIGUES DIAS.

O juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial para suspender os descontos na conta corrente do autor sob pena de multa por cada evento por ato descumprido, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos:

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por
SEBASTIÃO RODRIGUES DIAS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, ambos devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, em que o autor alega ser titular da conta corrente nº 00001030-1, agência nº 5757, na aludida instituição financeira, no entanto, afirma ser ter sido vítima de um golpe nas dependências do banco Requerido, tendo um terceiro se identificado como funcionário do réu e se oferecido para realizar transação bancária de saque do valor referente a sua aposentadoria. No entanto, realizou outras operações bancárias não autorizadas pelo demandante, inclusive, celebrou o empréstimo consignado de nº 7000126.

O postulante aduz que havia contratado um empréstimo consignado, o qual foi vinculado ao contrato de nº 7000126, cuja transação jamais autorizou ou realizou.

No caso em comento, tratando-se de relação de consumo, conforme preceitua o art. 2º da Lei nº 8.078/90, inverto o ônus da prova a favor da parte autora, com fulcro no art. 6º, VI, da lei consumerista, cabendo ao Requerido provar a regularidade da contratação, visto a dificuldade do(a) mesmo(a) em fazê-lo, dada a verossimilhança de suas alegações e considerada a sua hipossuficiência financeira e técnica, segundo as regras ordinárias de experiência.

Passo à análise do pleito liminar.

Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos identificados no art. 300,
capu
t, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Conforme se depreende das alegações deduzidas pelo(a) demandante, bem como do exame dos documentos acostados à inicial, resta evidenciada a probabilidade do direito, visto que comprovou as transações efetuadas em em sua conta bancária (fls. 14/15), colacionando aos autos, ainda, boletim de ocorrência policial (fls. 17/17Vº). Outrossim, constata-se categoricamente configurado o risco ao resultado útil do processo, além do perigo de dano, viabilizando assim a concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano configura-se pelo prejuízo de ordem econômica suportado pelo(a) autor(a), pois caso não haja a concessão da medida liminar requerida, a incidência dos descontos prejudicará o seu próprio sustento, de modo que a lesão se protrairá no tempo.

Ademais, o esgotamento do tempo regular do trâmite processual poderá causar dano irreparável ao postulante, dada a natureza alimentar da renda auferida oriunda do seu benefício previdenciário, a qual necessita de especial proteção.

Destarte, o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada não acarretará perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não havendo afronta ao §3º do art. 300 do CPC, ou seja, a suspensão dos descontos na conta bancária do(a) autor(a) não implicará em risco ao processo ou às partes, haja vista que diante da comprovação de legitimidade da dívida, os descontos poderão incidir novamente com aplicação das sanções legais pertinentes referentes à litigância de má-fé, com o retorno ao
status quo
.

Ante o exposto, com supedâneo no art. 300,
caput
, do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo(a) parte autor(a) e, por conseguinte, determino que o réu se abstenha de efetuar quaisquer cobranças relativas aos Empréstimos pessoais (nº 4338699 e nº 4403381). Ademais, o Requerido deverá promover a
SUSPENSÃO dos descontos referente ao empréstimo consignado de nº
7000126
, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas), sob
pena de pagamento de multa no valor de R$ 500 (quinhentos reais) referente a cada evento, por ato descumprido, na forma do art. 536, do CPC, atualizada de acordo com índice oficial, mais juros moratórios de 1% ao mês, até o limite de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais).

Intime-se a parte ré da presente decisão, constando do mandado que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação como atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 77, §1º, do CPC), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (parágrafo único do art. 297 c/c §3º do art. 536 e §3º do art. 538, todos do CPC).

Cite-se o réu, para contestar o pedido, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC. Consigne-se no mandado as advertências contidas no art. 344, caput, do CPC/15.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos do
provimento 003/2009 da CJRMB
(alterado pelos Provimentos 011/2009 e 014/2009), aplicável às comarcas do interior por força do Provimento 003/2009 da CJCI).

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Intimem-se.

Salinópolis/PA, 25 de novembro de 2019.

Em suas razões recursais, o agravante se insurge tão somente quanto a estipulação de multa para o caso de descumprimento da decisão. Aduz que
a aplicação da penalidade configura enriquecimento sem causa do autor, além de fazer considerações sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear essas decisões. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para afastar a aplicação da multa ou minorá-la.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 2597536), foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

A parte contrária se limitou a tomar ciência da decisão inicial (ID 2649157).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de setembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

A controvérsia se cinge
à apreciação da decisão do magistrado
a quo
que, por cautela, determinou que o Banco Agravante se abstenha de efetuar quaisquer cobranças relativas aos Empréstimos pessoais (nº 4338699 e nº 4403381), bem como promover a suspensão dos descontos referente ao empréstimo consignado de nº 7000126
,
no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 500 (quinhentos reais) referente a cada evento, por ato descumprido, na forma do art. 536, do CPC, atualizada de acordo com índice oficial, mais juros moratórios de 1% ao mês, até o limite de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais).

O presente recurso se insurge apenas contra a estipulação da multa e sobre eventual onerosidade excessiva da penalidade aplicada para a hipótese de descumprimento da determinação liminar.

Em relação às
astreintes
, sabe-se que devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Aduz o Agravante a onerosidade excessiva da multa culminada para a hipótese de descumprimento da determinação liminar, bem como alega a exiguidade do prazo fixado para o seu cumprimento.

Todavia, entendo que as alegações recursais não devem ser acolhidas.

No caso concreto, foi determinado que o Banco Agravante evite efetuar cobrança referente ao contrato contestado, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
não se mostram exorbitantes nem em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, nem são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, tendo em vista a capacidade financeira do Banco Recorrente, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso e pelo fato de ter sido também imposta limitação máxima pelo magistrado na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Veja-se um precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA, AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, entendo que o
decisum
agravado não é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação neste momento processual, razão pela qual mantenho-o em todos seus termos.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE P
ROVIMENTO
para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 14 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/10/2021